Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707705-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEMPRE DELICIA PANIFICADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 83535043 dos autos de origem), que, no bojo da ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento movida em seu desfavor por SEMPRE DELÍCIA PANIFICADORA LTDA – ME, deferiu a antecipação de tutela vindicada na exordial, autorizando o depósito em juízo da quantia que a agravada entende devida, qual seja, R$ 331.420,39, no prazo de 5 dias. No mesmo ensejo, restou determinado pelo Juízo de origem que “Efetivado o depósito, intime-se o requerido para que se abstenha de efetuar os descontos em débito automático na conta corrente da autora, referentes aos contratos de mútuo discriminados na inicial, sob pena de imposição de multa diária no valor R$ 300,00, até o limite de R$ 300.000,00, podendo ser majorada.” O banco recorrente agrava da mencionada decisão, almejando sua reforma, defendendo, para tanto, que a agravada não demonstra qualquer comprometimento no faturamento mensal decorrente da pandemia da Covid-19 que tenha afetado diretamente sua situação econômico-financeira, durante toda essa situação excepcional e calamitosa, a ponto de impedi-la de cumprir com as obrigações contratuais que os enlaçam. Defende que “O ramo comercial do agravado, de “Padaria e confeitaria com predominância de revenda” (código 47.21-1-02 da Receita Federal do Brasil) não sofreu qualquer impacto da pandemia, pois o consumo de tais produtos não sofreu queda brusca, tampouco foram impedidos de funcionar por período prolongado.” (ID 24069258) Pontua ainda que a renegociação de dívidas passa por uma avaliação da instituição, não cabendo à agravada aproveitar-se da prorrogação atrelada aos empréstimos, porquanto não se enquadra em tal categoria. Registra que a concessão de benefício de suspensão dos descontos indiscriminadamente prejudica todo o sistema financeiro nacional, além de não haver amparo legal nesse sentido. Também se insurge contra as astreintes arbitradas na decisão recorrida, pugnando por aplicação forma diversa de incidência da multa fixada pelo Juízo de primeiro grau ou pela minoração dos valores lá estabelecidos. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ancorado nisso, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo; e, no mérito, o provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 24074059), depreende-se assim que o agravo de instrumento interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, vislumbro verossimilhança nas alegações do banco agravante suficiente a denotar plausibilidade no deferimento do efeito suspensivo ativo no caso vertente. Na economia dos contratos, é inegável que as hipóteses de exceções se ampliam em tempos de crise, com o viso de melhor equalizar as relações jurídicas, seja por meio da suspenção da exigibilidade de certas prestações, seja por intermédio de renegociações de instrumentos vigentes, ou, ainda, em caráter ultraexcepcional, seja até pela resolução de avenças em razão de constatada onerosidade excessiva. Esses são alguns exemplos de situações que poderão ser aplicadas casuisticamente durante circunstância extraordinária como no caso de um enfrentamento de uma pandemia do porte desta que assola a população mundial hodiernamente. Contudo, nas situações postas ao crivo do Poder Judiciário, o magistrado não pode perder de vista a gravidade dos efeitos provocados pela pandemia que estamos vivenciando atualmente e as repercussões que podem incidir sobre as relações contratuais em curso, mas, em contrapartida, também não pode se olvidar da necessária preservação da força obrigatória dos contratos (CC, arts. 317 e 478), como corolário da boa-fé, que nortear a conduta de todos os contratantes. No particular, pelo acervo fático-probatório coligidos nos autos de origem até o presente momento, não apreendi, em grau de verossimilhança necessário para o deferimento de tutela de urgência, os efeitos concretos da pandemia do coronavírus na esfera jurídica da agravada, principalmente na equação econômico-financeira da atividade empresarial que desempenha cotidianamente, a ponto de repercutir no cumprimento dos contratos indicados na petição inicial da ação ajuizada em face do agravante. Na própria emenda à peça de ingresso, a agravada assim verbera: “(...) A autora, conforme fora explanado, não nega a dívida existente, pelo contrário, a reconhece como sendo o valor de R$ 366.465,26, menos o valor de R$ 17.115,20 –que é relativo a uma aplicação realizada pelo Banco-Requerido, com parte do valor emprestado à Requerente –,descontadas ainda as duas parcelas já pagas, desde o ingresso da demanda, o que perfaz uma dívida reconhecida pela Requerente no valor de R$ 331.420,39(trezentos e trinta e um mil quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos), devidamente comprovado por cálculo contábil anexo e busca quitar a dívida e assim extinguir a obrigação ora pendente. Todavia, está impossibilitada de fazê-lo, diante da recusa da parte ré. (...)” Conquanto o Juízo a quo, na decisão agravada, tenha entendido que a probabilidade do direito brote do valor considerável que a agravada pretende consignar em juízo, em sede de cognição sumária e provisória, entendo que o valor contestado pela parte recorrida – a saber: R$ 17.115,20 – não tem o condão de levá-la a sofrer as consequências deletérias afirmadas na peça vestibular. Se a pandemia tem ocasionado perdas e prejuízos, não se mostra condizente com tal estado a capacidade de depositar em juízo a substanciosa quantia autorizada pelo Juízo de origem – R$ 331.420,39. Os pontos relacionados ao julgamento do mérito deste recurso, indelevelmente, necessitam de um maior aprofundamento na cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Todavia, em juízo de estreita delibação, reputo prudente conceder o requerido efeito suspensivo ativo, até ulterior provimento de mérito, de modo a propiciar que sejam colhidos outros elementos materiais que favoreçam a compreensão do alcance desta pretensão reformatória, e, também, propiciem o desate desta controvérsia. Frise-se, por oportuno, que o deferimento da tutela de urgência no caso à baila não implica necessariamente no provimento do recurso, tampouco obsta que as partes exerçam o poder-dever de negociação, pilar básico das relações contratuais. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator